Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708496-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JOAB MARTINS CARVALHO ROCHA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre o ofício e decisões de IDs 58988748 a 58988750. BRASÍLIA, DF, 14 de maio de 2024 19:37:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator